Tribunal: TJMT
Processo: 1007429-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007429-86.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA
PACIENTE: ELVIS ALVES ROSA
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elvis Alves Rosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi autuado em flagrante, com a posterior conversão deste em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Neste contexto, sustenta-se que i) o decreto cautelar não possui fundamentação idônea; ii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; iii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas; vi) a companheira do paciente, com iguais condições subjetivas, foi colocada em liberdade.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
A priori, não se constata a ausência de fundamentação alegada, tampouco se revela inadequada a imposição da prisão preventiva em detrimento das cautelares menos onerosas.
Quanto à liberdade da coflagrada, tem-se que o magistrado de origem considerou a conduta objetivamente atribuída a cada um dos agentes, inexistindo manifesta situação de quebra da isonomia processual.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator